Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. MODALIDADE DE PAGAMENTO VEDADA EXPRESSAMENTE NO BOLETO EMITIDO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. Nos termo do artigo 313 do Código Civil, “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Assim, o credor não pode ser compelido a aceitar o cumprimento da obrigação de forma diversa da pactuada.

2. Tendo em vista que, no boleto bancário emitido para pagamento do valor da mercadorias adquirida, constou expressamente a impossibilidade de quitação mediante transferência bancária, não há como ser reconhecida o cumprimento da obrigação, quando verificado que o devedor alega ter quitado o débito exatamente pela via vedada no título.

3. Inexistindo provas de que as transferências bancária realizadas pelo devedor serviram para o adimplemento dos débitos exigidos na Execução movida pelo credor, não há como ser reconhecido o adimplemento da obrigação.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.